Tribunal: STF
Processo: HC 188064
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 590.107, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Luis Gustavo da Cunha – condenado por tráfico de drogas à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime semiaberto –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem lá impetrada ( Habeas Corpus n. 2103704-97,2020.8.26.0000), ao explicitar que não restou comprovado que há risco concreto à saúde do paciente dentro da unidade prisional em que se encontra, ou mesmo que este seja maior do que o suportado pela população em geral (fls. 101/105). 
    Alega a parte impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre de decisão que, mediante fundamentação inidônea – pois apoiada somente na gravidade abstrata dos delitos –, negou a prisão domiciliar do paciente (fls. 3/14) 
    Sustenta a impetração a necessidade de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. 
    Postula, em liminar e no mérito, a fixação de prisão domiciliar ao paciente. 
    É o relatório. 
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
    Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque as instâncias de origem fizeram menção ao fato de que não restou comprovado que há risco concreto à saúde do paciente dentro da unidade prisional em que se encontra, ou mesmo que este seja maior do que o suportado pela população em geral (fls. 101/105), nos seguintes termos (fls. 104/105): 
    (…)
    Diante disso, não merece reforma o decisum a quo. 
    Ilustrativamente: RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019. 
    Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Igualmente: HC n. 470.455/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/2/2019; e RHC n. 95.408/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2019. 
    Com essas considerações, não tendo, por ora, configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a, com a recomendação de que o Juízo de Direito local observe o disposto na Resolução n. 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de reavaliar a situação do paciente, com o intuito de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem e à autoridade apontada como coatora, particularmente, acerca da situação atual do paciente. 
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Narra a inicial que “apesar de a r. Sentença ter imposto ao Paciente o regime inicial semiaberto em 10.10.19 – e não ter sido imposto recurso - a guia de execução só foi expedida 07 (sete) meses depois, após a impetração do writ no Tribunal bandeirante (docs. 05/06). Ou seja, há pelo menos 07 (sete) meses, o Paciente encontra-se em situação mais grave do que a pena que lhe foi imposta”.
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    Destaca, inicialmente, que o paciente “está prestes a progredir ao regime aberto”. 
    Sustenta a defesa que “ainda que não se tenha demonstrado o risco concreto em relação à saúde do Paciente, insta lembrar que, em razão da pandemia causada pela Covid-19, o eg. CNJ editou a Recomendação nº 62, a qual, dentre outras disposições, recomenda aos magistrados com competência para a execução penal a concessão de prisão domiciliar a TODAS as pessoas presas em regime semiaberto e aberto”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ao final, nos exatos termos da Recomendação nº 62, do CNJ, requerem dignemse Vossas Excelências conceder a presente ordem de habeas para conceder a prisão domiciliar ao Paciente”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente